Tribunal: TJES
Processo: 5001874-83.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001874-83.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONEMARE DOS SANTOS OLIVEIRA
RECORRIDO: CERVEJARIA PETROPOLIS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BOLETO E O COMPROVANTE APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. DOCUMENTO INSUFICIENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por comerciante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, mantendo a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de prova de quitação de boleto emitido pela Cervejaria Petrópolis.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recorrente comprovou de forma idônea o pagamento do boleto que originou a negativação, bem como a eventual ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos comprobatórios.
04. O documento juntado (captura de tela do aplicativo) não contém dados essenciais que vinculem o pagamento ao boleto específico, além de existir divergência de valores entre o título e o suposto comprovante.
05. As faturas do cartão de crédito indicam que a operação foi posteriormente estornada, reforçando a inexistência de quitação.
06. Não demonstrado o pagamento, a negativação configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito e a pretensão indenizatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento: “1. O consumidor deve apresentar prova mínima da quitação para afastar a negativação. 2. A inscrição em cadastros restritivos, quando fundada em débito não comprovadamente pago, caracteriza exercício regular de direito do credor e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001874-83.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
DIONEMARE DOS SANTOS OLIVEIRA

RECORRIDOS:
BANCO PAN S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. E CERVEJARIA PETROPOLIS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO DE BOLETO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BOLETO E O COMPROVANTE APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. DOCUMENTO INSUFICIENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por comerciante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, mantendo a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, em razão da ausência de prova de quitação de boleto emitido pela Cervejaria Petrópolis.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se o recorrente comprovou de forma idônea o pagamento do boleto que originou a negativação, bem como a eventual ilicitude da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, mas a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos comprobatórios.
04. O documento juntado (captura de tela do aplicativo) não contém dados essenciais que vinculem o pagamento ao boleto específico, além de existir divergência de valores entre o título e o suposto comprovante.
05. As faturas do cartão de crédito indicam que a operação foi posteriormente estornada, reforçando a inexistência de quitação.
06. Não demonstrado o pagamento, a negativação configura exercício regular de direito, afastando o ato ilícito e a pretensão indenizatória.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
08. Tese de julgamento: “1. O consumidor deve apresentar prova mínima da quitação para afastar a negativação. 2. A inscrição em cadastros restritivos, quando fundada em débito não comprovadamente pago, caracteriza exercício regular de direito do credor e não enseja indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil, art. 188, I; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

RELATÓRIO

Na sua petição inicial, o autor, ora recorrente, alegou ser comerciante e ter adquirido produtos da Cervejaria Petropolis, cujo pagamento se daria por boleto emitido pelo Banco Santander. Afirmou ter quitado o referido boleto utilizando o seu cartão de crédito do Banco Pan e, posteriormente, pagado a fatura do cartão. Contudo, a Cervejaria Petropolis alegou não ter recebido o valor e procedeu à inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes. Em virtude disso, pleiteou a declaração de inexistência do débito e uma indenização por danos morais no valor de R$ 42.360,00.

A sentença (Id 13442496)
julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o valor constante no boleto divergia do valor do comprovante de pagamento apresentado e que o documento de prova de pagamento não era hábil para comprovar a quitação, por ausência de dados essenciais. Concluiu pela culpa exclusiva do consumidor, que não comprovou o adimplemento, e considerou a negativação um exercício regular de direito do credor.

O recorrente opôs Embargos de Declaração (Id 13442498), que foram rejeitados em decisão de Id 13442504.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Inominado (Id 13442505), requerendo a reforma integral da sentença para que sejam declarados inexistentes o débito e a negativação, e a condenação solidária dos recorridos ao pagamento de danos morais na quantia de R$ 42.360,00 (quarenta e dois mil, trezentos e sessenta reais).

Os recorridos apresentaram contrarrazões. O Banco Pan S.A. (Id 13442506) suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defendeu a manutenção da sentença. A Cervejaria Petrópolis S/A (Id 13442509) também pugnou pela manutenção da sentença. O Banco Santander (Brasil) S.A. (Id 13442510) igualmente defendeu a manutenção do julgado.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Quanto à preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida pelo
Banco Pan S.A.
em suas contrarrazões, a tese não prospera. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada, atacando especificamente os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis.

No caso em tela, o recorrente, em sua peça recursal, expôs de forma clara os motivos de sua irresignação, contrapondo-se à conclusão do Magistrado de primeiro grau. A título de exemplo, colaciono os seguintes trechos constantes nas razões recursais:

“(...) Denota-se que o juízo singular afirmou que “o valor constante no boleto objeto da lide diverge do valor do comprovante de pagamento juntado pela parte autora nos autos, como é possível observar no ID 44269673 e 44269674”.

Alegou que “o documento de ID 44269673 não é documento hábil para comprovar o pagamento do boleto, por ausência de demonstração de dados essenciais do título, de modo que este juízo pudesse averiguar se de fato houve ou não quitação do boleto objeto da lide”.

Pois bem, inicialmente, cumpre destacar que o ID n. 44269673 é sim documento hábil a comprovar o pagamento do débito.

No caso em tela, o boleto que originou a negativação em desfavor do autor foi emitido pelo banco SANTANDER, pago pelo cartão de crédito do banco PAN e com destinatário final a cervejaria. (...)”

Tais alegações demonstram um confronto direto com os fundamentos da sentença recorrida, notadamente no que tange à valoração das provas.

Assim, o recurso atende satisfatoriamente ao requisito da dialeticidade, permitindo a plena compreensão da controvérsia e o exercício do duplo grau de jurisdição.

Rejeito,
portanto, a preliminar arguida pelo recorrido
Banco Pan S.A.

No mérito, contudo, entendo que
a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

A controvérsia central reside em apurar se o recorrente comprovou devidamente o pagamento do débito que originou a negativação do seu nome.

Aplica-se, no caso, o Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade dos fornecedores objetiva. Contudo, a inversão do ônus da prova, ainda que deferida, não isenta a parte autora de produzir prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Conforme bem salientado pelo juízo
a quo
, há uma divergência manifesta entre o valor do boleto emitido pelo Banco Santander, no montante de R$ 466,85 (quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), e o valor do suposto pagamento efetuado, de R$ 485,47 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos). O recorrente, apenas em sede recursal, tenta justificar a diferença, alegando a incidência de uma taxa de 3,99% cobrada pelo Banco Pan para pagamentos de boletos com cartão de crédito.

Tal alegação, para além de constituir uma inovação recursal, não é suficiente para sanar a fragilidade probatória dos autos. O documento apresentado como comprovante de pagamento (Id 44269673) é uma mera captura de tela do aplicativo do banco, sem informações essenciais como a linha digitável do boleto, o nome do beneficiário ou um código de autenticação bancária que permita vincular inequivocamente o pagamento de R$ 485,47 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos) ao boleto específico da Cervejaria Petropolis.

Adicionalmente, a alegação do recorrente de que o Banco Santander teria "confessado" o pagamento é uma interpretação equivocada da contestação apresentada (Id 47584905). Na verdade, o Banco Santander utilizou a própria divergência de valores para argumentar que o autor NÃO pagou o boleto correto, afirmando que "
podemos concluir que o autor NÃO PAGOU o boleto do Banco Santander, tendo em vista que o valor do comprovante de pagamento e o do boleto são DIVERSOS!
".

De igual modo, a análise das faturas do cartão de crédito do Banco Pan, juntadas aos autos, corrobora a tese de que o pagamento não foi efetivado. Como apontado pela recorrida Cervejaria Petropolis, a fatura com vencimento em 01/11/2023, que deveria conter o lançamento da despesa de 27/09/2023, apresenta um lançamento de crédito ("Pagamento Efetuado") e um débito ("Pan*pagamentoboleto") no exato valor de R$ 485,47 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), resultando num efeito nulo na fatura final, que fechou no valor de apenas R$ 14,50 (quatorze reais e cinquenta centavos). Isso sugere fortemente que a operação de pagamento do boleto foi, por algum motivo, estornada ou cancelada, não sendo repassada ao credor.

Desse modo, não tendo o recorrente se desincumbido do seu ônus de provar a efetiva quitação do débito, a conduta da Cervejaria Petropolis de inscrever o seu nome nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, conforme o art. 188, I, do Código Civil.

Ausente o ato ilícito, não há que se falar em dever de indenizar. A improcedência do pedido de danos morais é, portanto, consequência lógica.

Mantenho, assim, a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)